Tribunal: TJPA
Processo: 0029462-40.2016.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-11-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0029462-40.2016.8.14.0401

APELANTE: RAIMUNDO SOUSA GUEDES

APELADO: JUSTICA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO PENAL. ART.
121, § 1º E § 2º, IV,
DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRELIMINAR: REQUERIDA NULIDADE POR NÃO TER SIDO EXCLUÍDO O INQUÉRITO POLICIAL DOS AUTOS. PRELIMINAR REJEITADA.
Não merece prosperar a alegação de exclusão física do Inquérito Policial, sustentada pela defesa do apelante, uma vez que o IPL tem apenas o condão informativo para esclarecimento dos autos, não cabendo a ele a observância aos princípios da ampla defesa e do contraditório.
DO MÉRITO. PRETENDIDA NULIDADE DA DECISÃO RECORRIDA, POR TER SIDO A MESMA COMPLETAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. TESE PROCEDENTE.
Depoimento de apenas uma testemunha de acusação perante o Conselho de Sentença, tia da vítima, qualificada como informante, que não se mostrou testemunha ocular do fato, mas sim, que apenas narrou o que terceiros lhe informaram sobre o crime em questão. Decisão recorrida anulada. Necessidade de novo julgamento, desta vez com a presença de todas as testemunhas necessárias para se chegar a verdade real dos fatos. Tese subsidiária prejudicada.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME
.

Acórdão,

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, na Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e dou-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por
Raimundo Sousa Guedes
, através da Defensoria Pública estadual, objetivando reformar a r. sentença do MM. Juízo da 3ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Belém, que o condenou à pena de 17 (dezessete) anos de reclusão,
pelo cometimento do crime previsto no art. 121, § 1º e § 2º, IV,
do Código Penal Brasileiro
, devendo a pena ser cumprida inicialmente em regime fechado.

Narra a denúncia, de forma sintética, conforme ID 4993591, que
a vítima se encontrava em sua residência deitada em uma rede, ocasião na qual o denunciado, portando uma faca, desferiu golpes contra a vítima, furando-a, tendo reagido ao utilizar um pedaço de pau para se defender. Ato contínuo, ambos trocaram agressões até que a vítima, sem força, por conta dos golpes de faca que lhe fora desferido, caiu no chão e, posteriormente, socorrida por populares, não resistindo aos ferimentos e evoluindo a óbito no HMUE. Após a prática do crime, o acusado evadiu-se do locus delicti commissi para rumo incerto e não sabido.

Esclarece a peça delatória que o crime teria sido motivado pelo fato de o acusado ter pedido à vítima para comprar drogas, sendo que esta não atendeu o pedido corretamente, razão pela qual o denunciado ficou aborrecido, gerando animosidade entre um e outro.

Em 26 de setembro de 2018 o denunciado foi pronunciado, não tendo sido interposto nenhum recurso contra a referida decisão, a qual transitou em julgada, vindo o denunciado a ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri Popular, sendo condenado à pena privativa de liberdade de 17 (dezessete) anos de reclusão, por violação do art. 121, § 1º e § 2º, IV, do CPB.

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso de apelação, argumentando,
e
m preliminar, ID 4991850,
que a decisão recorrida, bem como todo o processo em si seja anulado, haja vista não ter sido excluído dos autos o inquérito policial, já que este serve tão somente para a formação da convicção do Ministério Público e não do magistrado, além do que, o mesmo é produzido sem observância do contraditório e da ampla defesa.

No mérito
, afirma que a decisão condenatória deverá ser anulada, em virtude da mesma ser completamente contrária às provas presentes nos autos. De forma subsidiária, requer a revisão da dosimetria penal, que se mostrou bastante excessiva no que tange a pena base, e bem desproporcional no que se refere a aplicação da causa de diminuição da pena.

Em contrarrazões
, o representante do Ministério Público manifesta-se pelo provimento parcial do recurso, tão somente para rever a pena base aplicada, por entender que existiu mesmo excesso quando de sua imposição, mantendo os demais termos da decisão recorrida.

Nesta Superior Instância
, a Douta Procuradora de Justiça, Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater, opina pelo conhecimento e parcial provimento do apelo, para que seja revista a pena base e aplicada a causa de diminuição de pena no máximo permitido em lei.

É o relatório.

É o relatório, cuja revisão coube ao Excelentíssimo Sr. Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

PRELIMINAR
:

Da pretendida nulidade do processo por não exclusão do inquérito policial dos autos.

Aduz o recorrente, em preliminar, que a decisão recorrida, bem como todo o processo em si seja anulado, haja vista não ter sido excluído dos autos o inquérito policial, já que este serve tão somente para a formação da convicção do Ministério Público e não do magistrado, além do que, o mesmo é produzido sem observância do contraditório e da ampla defesa.

Se mostra incabível o pedido de exclusão do inquérito policial dos autos, por inexistir previsão legal que ampare pretensão neste sentido e por representar afronta direta à disposição do art. 12 do CPP, que assim dispõe:

Art. 12 - “O inquérito policial acompanhará a denúncia ou queixa, sempre que servir de base a uma ou outra”.

Assim, como se vê, a norma determina a obrigatoriedade do acompanhamento do inquérito policial na denúncia, pois, como se sabe, em nosso ordenamento jurídico vigora o sistema acusatório, onde a defesa somente irá poder discutir as provas colhidas em sede de IPL, após a apresentação da denúncia, pois, a primeira fase da persecução penal é um procedimento investigativo administrativo inquisitivo, de condão informativo, não havendo, portanto, prejuízo ao contraditório que será exercido amplamente na fase judicial do processo, logo essa alegação de nulidade processual não pode prosperar.

Ademais, o inquérito policial possui natureza jurídica de mero procedimento administrativo informativo, não de processo. Por essa razão, com exceção das provas ilícitas, eventual vício ou irregularidade no inquérito, inexistentes no caso em tela, não possuem o condão de viciar o processo, além do mais, a decisão proferida pelo júri popular não foi embasada no referido inquérito policial e, sim, levou em consideração tudo que foi produzido sob o manto do contraditório e a ampla defesa.

Por esse motivo,
rejeito a preliminar levantada
.

Passo à análise do mérito recursal.

MÉRITO
:

1 - Decisão contrária às provas dos autos. necessidade de novo júri
.

Requer o
recorrente
a anulação da decisão condenatória, por entender ser a mesma manifestamente contrária às provas dos autos, devendo o réu ser submetido a novo julgamento pelo Conselho de Sentença.

Analisando detidamente os autos, vejo que a pretensão recursal merece guarida, pois
o entendimento exarado pelo Tribunal do Júri realmente não levou em consideração tudo que foi trazido aos autos,
senão vejamos
:

A testemunha, JOANA DORALICE BARBOSA, tia da vítima, disse, perante o júri popular
, que não viu o crime; que o que sabe lhe foi relatado por outras pessoas; que o réu foi até a casa da vítima e a furou, mas que o furo não saiu sangue; que o ofendido estava dormindo quando lhe foi desferido facadas; que o recorrente furou e foi embora; que denunciado quando soube que a vítima estava sentada na frente do seu imóvel voltou para brigar; que o ofendido tentou se defender com um pau, mas que a ferida da facada acabou abrindo e começou a sangrar muito;

que a vítima morreu no hospital metropolitano; que muitos vizinho viram o ocorrido; que a facada foi nas costas do ofendido.

O réu, em seu depoimento no Tribunal do Júri Popular, negou a autoria delitiva
que lhe foi atribuída.

Na Ata de Julgamento presente à ID 4991849, pag. 08, verifica-se que
a única testemunha a prestar depoimento junto ao Júri popular foi a Sra. Joana Doralice Barbosa, tia da vítima, que foi ouvida como informante, tendo as demais testemunhas arroladas pelo Órgão Ministerial não comparecendo ao julgamento e sendo dispensadas pelo
Parquet
.

Assim, entendo que o arcabouço probatório não se mostrou robusto, já que a maioria das testemunhas de acusação não se fizeram presentes na sessão do júri, tendo sido ouvida tão somente uma informante, tia da vítima, que sequer viu o fato no momento de sua execução, e sim, tudo que disse nos autos foi de ter ouvido de terceiros que o réu havia sido o autor do homicídio que lhe foi atribuído.

Neste caso, verifica-se que a tese acolhida pelo Conselho de Sentença de fato contraria o conjunto probatório coletado ao longo da instrução criminal.

Logo, por se mostrar carente de provas o processo em questão, nada há para se fazer a não ser anular a decisão recorrida para que, novamente, o denunciado seja submetido ao crivo do Tribunal do Júri popular, só que agora garantindo-se de forma plena a presença de todas as testemunhas necessárias para se chegar a verdade real dos fatos, e proferir uma decisão justa.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TENTATIVA. DESCLASSIFICAÇÃO. LESÃO CORPORAL GRAVÍSSIMA. DECISÃO CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. NOVO JULGAMENTO. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A decisão do Júri não se reveste de intangibilidade, de modo a autorizar os jurados a julgar em completo descompasso com o conjunto probatório. Dessa maneira, o art. 593, inciso III, alínea d, do Código de Processo Penal atribui à instância recursal a possibilidade de revisar a decisão proferida pelo Tribunal Popular e, caso constate a dissociação entre a decisão e o conjunto probatório, poderá determinar a realização de novo julgamento. 2. No caso destes autos, é possível constatar que a tese acolhida pelo Conselho de Sentença, ao contrário do afirmado pela defesa, não está amparada no conjunto probatório coletado no curso da instrução criminal, o que dá suporte à decisão de submeter o réu a novo julgamento. 3. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no HC: 662191 SP 2021/0123800-7, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 22/06/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/06/2021)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e
DOU-LHE
provimento, anulando a decisão proferida pelo Júri Popular, determinando que o réu seja submetido a novo julgamento perante o Conselho de Sentença.

É o voto.

Belém/Pa, data da assinatura eletrônica

Desembargador
a

MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relator

Belém, 04/12/2023